Tribunal: TJBA
Processo: 0000496-33.2011.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000496-33.2011.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

E
menta:
Direito
Tributário.
Embargos de Declaração
em Apelação Cível. Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF. Competência tributária municipal.
Tema 919
do STF
.
Base de Cálculo.

Alegação de omissão e divergência jurisprudencial.
Inexistência. Rediscussão do mérito.
Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que reconheceu a competência do ente municipal para instituir a Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, incidente sobre a
fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano pela
instalação de Estações Rádio Base. A embargante alegou omissão quanto à inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa e divergência em relação ao entendimento firmado no julgamento do Tema 919 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i)
saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada inconstitucionalidade da base de cálculo da TFF cobrada pelo Município; e

(ii) saber se houve contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 919 da repercussão geral, o que justificaria o acolhimento dos embargos para fins de integração do julgado.

III. Razões de decidir

3.
A rejeição da tese de inconstitucionalidade da base de cálculo da TFF foi expressamente fundamentada no acórdão embargado, o qual reconheceu a legalidade da exação municipal fundada no poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo urbano.

4. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que analisou de forma suficiente os argumentos da parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido. Pretensão de rediscussão de mérito, inviável em sede de embargos de declaração.

5. A tese firmada pelo STF no Tema 919 foi observada, inexistindo divergência a ser sanada.

6. Conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas nos embargos de declaração, especialmente quando devidamente enfrentadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de acolhimento de tese jurídica suscitada pela parte, desde que devidamente apreciada pelo órgão julgador, não configura omissão, contradição ou obscuridade.

2. É incabível a utilização de embargos de declaração para simples rediscussão do mérito da decisão.

3. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento instituída por município, desde que atrelada ao exercício do poder de polícia e com base de cálculo proporcional ao custo da atividade estatal, não afronta a competência privativa da União, conforme definido no Tema 919 do STF."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.